Tribunal: STF
Processo: Rcl 62920
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Esmaltec S/A em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos da reclamação trabalhista0001048-06.2022.5.07.0033.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora reclamante, que por sua vez alega haver contrato para prestação de serviços de cunho industrial efetuado por meio de pessoa jurídica constituída para esse fim.



    Defende-se a licitude da terceirização reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, bem como no TEMA 725 da Repercussão Geral. Diz-se, ainda, da constitucionalidade de prestação de serviços sem vínculo empregatício nos moldes do que decidido quando do julgamento da ADC 48 e ADI 5625.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassada a decisão reclamada.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 958.252, paradigma do Tema 725 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.”(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636)



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte sem sequer ter havido a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 – TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)



    Prossigo  no exame da reclamação, porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5625.  



    Colho do ato reclamado, que manteve, na íntegra, a sentença trabalhista o seguinte trecho (eDoc 14, p. 5-10):



    “No que concerne ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, tem-se que o juízo de primeiro grau empreendeu leitura detalhada das provas coadunadas ao caderno processual e, para concluir que as partes litigantes mantiveram entre si vínculo de emprego, por todo o período noticiado na preambular, expressou as razões abaixo redigidas (fls. 462 e segs):



    ‘VÍNCULO DE EMPREGO E VERBAS RESCISÓRIAS - ÔNUS DA PROVA A parte reclamante pretende o reconhecimento do vínculo de emprego e condenação da reclamada no pagamento de verbas contratuais e rescisórias devidas pela rescisão do contrato de trabalho.



    A defesa sustenta uma relação de prestação de serviços autônomo entre as partes, sendo o reclamante titular de empresa contratada para prestação de serviços de consultoria industrial.



    Ao admitir a prestação de serviços pela fazê-lo, o reclamado assumiu para si o ônus de comprovar a natureza dessa relação, nos termos do artigo 818, II da CLT, verbis:



    ‘Art. 818. O ônus da prova incumbe: II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante’



    Caberia ao reclamado comprovar os fatos desconstitutivos do direito autoral, a saber: que a sua relação de trabalho não assumiu características de emprego.



    O reclamado não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus. Colhidos os depoimentos pessoais, revela-se bem caracterizada a relação de emprego, tomada nos termos do artigo 3º da CLT, que determina:



    ‘Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.’



    Ao contrário do que sustenta a defesa, a relação mantida com a parte reclamante encerra o mais consistente vínculo de emprego.



    Com efeito, a prova dos autos não confirma quaisquer dos elementos alegados em defesa, que indicariam trabalho esporádico ou autônomo de consultoria.



    Ao contrário. Dos autos se observa que a parte reclamante prestou serviços de forma pessoal, não eventual, mediante subordinação e com pagamento mensal, em contraprestação aos serviços realizados.



    O reclamante chegou, inclusive a receber 13º pagamento durante o curso do contrato, confirmando o caráter contraprestativo do pagamento.



    O pagamento era efetuado pela disponibilidade do trabalhador e, como tal, tinha natureza contraprestativa, ao contrário do pagamento feito a um consultor, por exemplo, que depende da produção de um trabalho específico, ou qualquer outra forma de medição de sua atividade.



    Quanto a isso, aliás, não se revela nos autos o suposto trabalho de consultoria autônoma - assim entendida como a análise externa de processos com a produção de relatórios ou indicações de melhorias. Isso porque, apesar de receber pagamento mensal por meio de sua empresa, o reclamante não se utilizava de qualquer assistente para analisar, avaliar, levantar dados, obter informações quanto aos processos técnicos da reclamada e, colhidas tais informações, elaborar sugestões de atuação ou melhoria.



    Consta dos autos que o reclamante teria equipe de empregados da empresa reclamada, a ele subordinados, inclusive com poder de desligamento sobre esses, durante o curso do contrato de trabalho; o reclamante se reunia com o superintendente da empresa e ocupava o espaço físico destinado aos gerentes, compartilhando com eles a mesma secretária. O reclamante tinha à sua disposição um carro fornecido pela empresa para seus deslocamentos.



    A prova oral revela de forma convincente que o reclamante foi contratado para prestar serviços à parte reclamada ocupando cargo de alta gerência. O serviço era prestado de forma habitual e não eventual.



    Quanto à direção dos serviços, sabe-se que o elemento que define o contrato de trabalho é a subordinação jurídica, a qual estava submetido a reclamante por meio da vinculação direta com a tomadora de serviços e a sua participação efetiva nos processos produtivos da tomadora de serviços, que fiscalizava diretamente a atividade do reclamante cuja presença era permanente na rotina empresarial.



    A propósito deste requisito essencial para o reconhecimento do contrato de emprego, cumpre destacar a lapidar lição de José Augusto Rodrigues Pinto e Rodolfo Pamplona, de que me valho como fundamento de convicção:



    ‘A subordinação jurídica se apresenta em grau absoluto no contrato individual de emprego, isto é, submete a força de trabalho do empregado às ordens do empregador, quando lhe convier transmiti-las, tendo em vista tanto o resultado da atividade quanto os meios utilizáveis para alcançá-lo. Precisamente em vista do seu grau absoluto, ela se tornou elemento extremamente útil para distinguir o contrato individual de emprego de outros contratos de trabalho, que formam com ele o grupo conhecido sob o nome de contratos de atividade (empreitada, agenciamento ou representação, mandato, sociedade, parceria rural), nos quais, embora também exista, a subordinação se mostra em grau relativo, porque limitado ao resultado da atividade preservando a irrestrita liberdade do prestador quanto aos meios e modos de execução.’ (José Augusto Rodrigues Pinto. Repertório de conceitos trabalhistas, v. 1: direito individual. São Paulo: LTr, 2000. P. ). (itálicos do original. Negritos e sublinhados nossos).



    Torna-se essencial, nesse sentido, distinguir a subordinação como o controle sobre os MEIOS e MODOS da prestação da atividade, que não se confunde com a mera cobrança do resultado da atividade.



    Com efeito, quanto aos MEIOS e MODOS, a parte reclamada tomava os serviços do reclamante de acordo com sua conveniência, estabelecendo seu calendário, determinando a forma de prestação do serviço e estabelecia o valor e a forma de pagamento, sem possibilidade de oposição pela reclamante.



    O autônomo, como pretende argumentar a defesa, é o responsável por estabelecer o MODO e os MEIOS para realizar a atividade laboral.



    O que se revela era a atuação pessoal do reclamante, interna, integrado à dinâmica da reclamada e sem qualquer auxílio material ou pessoal de sua empresa de consultoria unipessoal, afastando-o definitivamente da condição de consultor autônomo.



    A Constituição Federal prevê e estimula a livre iniciativa privada. Ainda assim, todas as formas de organização econômica devem atingir uma função social, pautada pela dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho, defesa do consumidor, etc.



    Nesse trilhar, a legislação brasileira prevê inúmeras hipóteses de trabalho. Muitas delas estão reguladas pelo Código Civil, pela CLT e por legislações esparsas. Por se tratar de direito privado, a matéria está situada no campo da licitude.



    É dizer, todas as formas de prestação de trabalho pactuadas entre as partes são lícitas, desde que não contrariem disposição expressa de lei.



    Dentre as inúmeras opções de trabalho a Constituição Federal elegeu a relação de emprego como a regra geral e sobre ela estendeu maiores garantias, pois essa é a forma de trabalho que melhor atende aos fundamentos básicos da República: valor social do trabalho e dignidade da pessoa humana.



    Assim, seria possível que a parte reclamante tivesse desenvolvido suas atividades de forma autônoma, que alugasse espaço, que fosse subcontratada ou terceirizada por interposta pessoa. Seria possível até mesmo que a parte reclamante fosse sócia de uma empresa de consultoria e prestasse serviços mediante contrato próprio, mas não foi isso o que ocorreu.



    Com base nesses fatos, conclui-se que a parte reclamante prestou serviços pessoais, subordinados e remunerados ao reclamado no período de novembro de 01 de novembro de 2015 a 08 de novembro de 2021.



    Quanto ao cargo, observou-se dos autos que o organograma da empresa não apresentava o cargo pretendido de DIRETOR INDUSTRIAL, mas as funções exercidas pelo reclamante são com ela compatíveis.



    Consta ainda dos autos que atualmente, a empresa criou referido cargo, cuja posição no organograma, ao que se colhe da prova oral, é compatível com aquela desempenhada pelo reclamante, razão pela qual reconheço que o reclamante ocupou o cargo de DIRETOR INDUSTRIAL.



    (...)



    Quanto ao motivo rescisório, a defesa sustenta ter havido distrato entre as partes.



    Reconhecido o vínculo de emprego entre reclamante e reclamada, o documento denominado distrato serve como prova inconcussa de que o vínculo entre as partes chegou ao fim em 08 de novembro de 2021.



    Quanto ao motivo rescisório, os autos revelam que, em julho daquele ano, as partes celebraram um aditivo denominado acordo de permanência e não concorrência.



    Referido aditivo antecipava a possibilidade do distrato, resguardando a empresa reclamada da indesejada concorrência ou compartilhamento de segredos industriais.



    Extrai-se redação do aditivo e do distrato, aliado a prova oral colhida, que não houve, a rigor, rescisão contratual por acordo, emergindo com clareza que iniciativa rescisória foi da empregadora.



    Pelo exposto, CONDENO reclamada no REGISTRO da CTPS do reclamante no cargo de DIRETOR INDUSTRIAL, no período de 01 de novembro de 2015 a 08 de novembro de 2021, mediante última remuneração mensal bruta de R$45.990,25 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos).



    Não vieram aos autos quitação de quaisquer verbas rescisórias ou celetistas durante o período imprescrito do contrato de emprego, razão pela qual condeno a reclamada ao pagamento das parcelas de (a) aviso prévio indenizado (45 dias); (b) 13º salário proporcional de 2017 (8/12); (c) 13º salário integral de 2018; (d) 13º salário integral de 2019; (13º salário integral de 2019; (e) 13º salário integral de 2020; (f) 13º salário proporcional de 2021 (11/12); (g) 13º salário sobre a projeção do aviso prévio indenizado (2/12); (h) férias vencidas, em dobro, acrescidas de 1/3, do período aquisitivo de 2017/2018; (i) férias vencidas, em dobro, acrescidas de 1/3, do período aquisitivo de 2018/2019; (j) férias vencidas, em dobro, acrescidas de 1/3, do período aquisitivo de 2019 /2020; (k) férias vencidas simples, período de 2020/2021; (l) férias proporcionais 2/12 do aviso prévio; (m) FGTS do período imprescrito do contrato (abril de 2017 a novembro de 2021); (n) 40% sobre saldo devido do FGTS; (o) multa do artigo 477, §8º da CLT.



    Autorizo a dedução de quaisquer valores de 13º pagamento eventualmente constante dos autos, para evitar o enriquecimento sem causa da parte reclamante, que confessadamente teria recebido a parcela "uma ou duas vezes" durante o contrato.



    Tratando-se de desemprego involuntário, o reclamante faz jus ao benefício do segurodesemprego.



    Condeno a reclamada ainda na expedição das guias de comunicação de dispensa e seguro-desemprego, nos termos do artigo 3º da lei nº 7998 /90, sob pena de conversão da obrigação de fazer em indenização, desde já arbitrada em cinco parcelas do valor máximo determinado pelo CODEFAT para o ano de 2022, mas limitado aos termos dos pedidos formulados na inicial.’



    A parte reclamada reitera, no apelo ordinário, boa parte das ponderações contestatórias e constrói linha argumentativa (prestação de serviços autônomos) que reputa suficiente para elidir os termos da decisão primaz.



    Nada obstante, ainda que ponderados todos os apontamentos ventilados pela promovida, compreende-se que o magistrado de primeiro grau, a partir de uma interpretação minuciosa e sistemática de todo o conjunto probatório dos fólios, encerrou a controvérsia de modo escorreito.



    Como pontuado no julgado repulsado, era da demandada o ônus de comprovar a prestação de serviços do autor em modalidade diversa da relação de emprego, mediante a produção de prova robusta acerca da atuação do postulante na condição de trabalhador autônomo. Os fatos modificativos do direito vindicado, no entanto, não foram satisfatoriamente demonstrados (art. 818, inc. II, da CLT).



    Avoca-se, aqui, no que diz respeito à interpretação das provas dos autos, a íntegra das razões sentenciais - acima reproduzidas -, posto que refletem, no sentir deste relator, raciocínio totalmente coerente e adequado à normatividade jurídica pertinente.



    A prova oral foi robusta no sentido de demonstrar a existência de subordinação jurídica entre as partes, comprovando que o reclamante não prestava seus serviços na condição de autônomo, ocupando, por outro lado, um cargo de alta confiança na empresa (diretor industrial).



    De fato, o requisito central que diferencia o trabalhador autônomo do empregado é a subordinação juríca, podendo haver, na prestação de serviço autônomo, a pessoalidade, a não eventualidade, e, claro, a onerosidade, mas, jamais, aquele primeiro requisito.



    Nesse sentido, leciona Maurício Godinho Delgado sobre a controvérsia acerca da caracterização do trabalhador como autônomo ou empregado:



    ‘A diferenciação central entre as figuras situa-se, porém, repita-se, na subordinação. Fundamentalmente, trabalho autônomo é aquele que se realiza sem subordinação do trabalhador ao tomador de serviços. Autonomia é conceito antitético ao de subordinação. Enquanto esta traduz a circunstância juridicamente assentada de que o trabalhador acolhe a direção empresarial no tocante ao modo de concretização cotidiana de seus serviços, a autonomia traduz a noção de que o próprio prestador é que estabelece e concretiza, cotidianamente, a forma de realização dos serviços que pactuou prestar. Na subordinação, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços transfere-se ao tomador; na autonomia, a direção central do modo cotidiano de prestação de serviços preserva-se com o prestador de trabalho.’ (Curso de Direito do Trabalho, 7ª edição, Ed. LTr, pág. 334). (grifo nosso)



    Percebe-se, assim, da prova oral colhida, que os "meios" e "modos" da prestação de serviço do reclamante, como muito bem explanado em sentença, eram direcionados e controlados pela reclamada.



    Com efeito, o reclamante tinha reuniões periódicas com a superintendência da empresa (seus superiores hierárquicos), nas quais se definiam as metas a serem cumpridas, bem como cobrados os resultados.



    Assim, com base nas orientações superiores que lhe eram repassadas, efetuava, o reclamante, reuniões com os gerentes e empregados a ele subordinados, fiscalizando, também, seus respectivos trabalhos.



    O autor também esclareceu que não batia ponto e não pedia permissão para sair mais cedo ou chegar mais tarde, o que era natural do cargo de alto escalão exercido. No entanto, laborava todos os dias (segunda a sexta), de manhã e de tarde, precisando acertar, com seus superiores, eventuais ausências para compromissos e viagens, o que evidencia, além da subordinação, a pessoalidade, a não eventualidade, e a continuidade na prestação dos serviços.



    Também afirmou, o reclamante, que recebeu décimo terceiro salário em alguns anos.



    Além disso, o autor tinha subordinados da empresa, espaço físico, secretária e carro, concedidos pela ré.



    Evidenciou-se, outrossim, na prova oral, que não existia nenhum funcionário ou auxiliar, pertencente à empresa de prestação de serviços do reclamante, no âmbito da reclamada.



    Ademais, o autor indicava pessoas para contratação, bem como o desligamento de gerentes.



    Demonstrou-se, ainda, que existiam diretores de outras áreas, do mesmo patamar do autor, que possuíam carteira assinada.



    Por óbvio, a mera existência formal de contrato de prestação de serviços não exclui o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, considerando o disposto no princípio da primazia da realidade sobre a forma.



    Assim, a onerosidade encontra-se presente no pagamento mensal ao reclamante, não importando, no presente caso, se era feito através de notas fiscais, aplicando-se aqui, novamente, o princípio da primazia da realidade sobre a forma.



    Nesse sentido, e como exposto em sentença, "O pagamento era efetuado pela disponibilidade do trabalhador e, como tal, tinha natureza contraprestativa, ao contrário do pagamento feito a um consultor, por exemplo, que depende da produção de um trabalho específico, ou qualquer outra forma de medição de sua atividade."



    Sem maiores delongas, a questão é que a reclamada não comprovou, de forma consistente, a prestação de serviços do autor diversa da relação de emprego.



    Muito pelo contrário, a prova oral foi consistente em demonstrar o vínculo empregatício entre as partes.



    Desse modo, confirma-se o julgado combatido quanto ao reconhecimento do vínculo, adotando-se, como razões de decidir, os fundamentos expendidos na origem.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho